Tribunal: TJMT
Processo: 1002649-32.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002649-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROSA MARIA PEREIRA RIBEIRO - CPF: 031.405.511-85 (RECORRENTE), ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 957.650.501-15 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO INCIDÊNCIA DOS TRATADOS DE VARSÓVIA E MONTREAL – INCIDÊNCIA DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PROPONHO
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, para o fim de:
a)
condenar a promovida ao pagamento da importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida (por se tratar de relação contratual); e
b)
determinar a restituição do valor de
R$ 3.258,01 (três mil duzentos e cinquenta e oito reais e um centavo)
a título de danos materiais, valor que deve ser corrigido pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação e, subsidiariamente, reduzir o montante fixado a título de dano moral.

A recorrida, embora intimada, deixou fluir
“in albis”
o prazo para apresentação de suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1002649-32.2023.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o cancelamento do voo decorreu da necessidade de reestruturação da malha aérea, que configuraria excludente de responsabilidade, a afastar a condenação. Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado.

Traz ainda como argumento a inaplicabilidade do CDC, porquanto tratando-se de voo internacional teria incidência as normas das Convenções de Varsóvia e Montreal que limitam a responsabilidade das companhias aéreas.

A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços em razão do demasiado atraso na chegada ao destino e condenou a recorrida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e R$3.258,01 (três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e um centavo) a título de danos materiais.

Não assiste razão à parte recorrente.

Conquanto sustente a parte recorrente a aplicação no caso em tela da Convenção de Varsóvia e da Convenção de Montreal, tal não deve ser reconhecido no caso presente.

Com efeito, ainda que se colha do Tema 210 do STF a existência de limitação de indenização em se tratando de voos internacionais, deve-se observar que referido tema se volta à hipótese de extravio de bagagem, o qual não se identifica com a causa de pedir do presente feito.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria é inconteste, valendo transcrever:

Ementa Direito civil. Responsabilidade civil. Danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Inaplicabilidade do Tema 210 da repercussão geral. Distinção. Não incidência das normas previstas na Convenções de Varsórvia e Montreal. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais.
2. Recurso extraordinário não provido.
3. Fixada a seguinte tese: Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.
(RE 1394401 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno,
julgado em 15/12/2022
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

Nesse sentido, inclusive é que adveio a tese fixada no Tema 1240 do STF, valendo transcrever:

Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.

Logo, nenhuma dúvida remanesce acerca de que os citados Tratados não são aplicáveis ao caso em tela, tendo incontestável aplicação as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto que, em que pese a alegação de necessidade de adequação da malha aérea, a própria parte recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, qual seja, de trazer elementos de prova suficientes para comprovar que de fato realizou a realocação da parte recorrida em outro voo ao destino para o qual havia a relação contratual.

Patente a falha na prestação do serviço.

Logo, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Quantum fixado em
R$6.000,00 (seis mil reais
)
,
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

Com a devida venia divirjo do relator. A sentença condenou em R$8.000,00 por danos morais. O relator traz em seu voto o valor de R$6.000,00 por esses mesmos danos morais, dizendo manter a sentença. Salvo melhor juízo, na minha convicção os danos morais devem ser fixados em R$3.000,00, por ser mais consentâneo esse valor a espécie dos autos. Assim, dou provimento parcial ao recurso. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023